Tribunal: TJSP
Processo: 1018980-08.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Extinção de condomínio. Imóvel indiviso. Falta de acordo entre os consortes. Direito potestativo do condômino. Artigos 1320 e 1322 do CC. Alienação judicial determinada. Alugueres devidos ao autor a partir da citação, vez que ocupado o imóvel exclusivamente pela ré. Despesas do imóvel havidas antes da citação não exigíveis do autor, observada a possibilidade de rateio do IPTU após então. Recurso

Ementa:
Extinção de condomínio. Imóvel indiviso. Falta de acordo entre os consortes. Direito potestativo do condômino. Artigos 1320 e 1322 do CC. Alienação judicial determinada. Alugueres devidos ao autor a partir da citação, vez que ocupado o imóvel exclusivamente pela ré. Despesas do imóvel havidas antes da citação não exigíveis do autor, observada a possibilidade de rateio do IPTU após então. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018980-08.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRASILINA
ALVES BRANDÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GILDO ALVES BRITO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação, por VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018980-08.2019.8.26.0003 -Voto no 10962
2
Apelação no 1018980-08.2019.8.26.0003
Apelante: Brasilina Alves Brandão
Apelado: Gildo Alves Brito
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Samira de Castro Lorena
Voto no 10962
Extinção de condomínio. Imóvel indiviso. Falta de acordo entre os
consortes. Direito potestativo do condômino. Artigos 1320 e 1322
do CC. Alienação judicial determinada. Alugueres devidos ao
autor a partir da citação, vez que ocupado o imóvel
exclusivamente pela ré. Despesas do imóvel havidas antes da
citação não exigíveis do autor, observada a possibilidade de rateio
do IPTU após então. Recurso improvido, com observação.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 87/92, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido inicial para determinar a extinção do
condomínio sobre o imóvel descrito na exordial, mediante alienação
judicial, determinando o rateio na proporção de 50% para cada
condômino, e condenar a ré a pagar ao autor 50% do valor locativo do
bem a partir da citação até a extinção do condomínio e enquanto
perdurar a ocupação exclusiva. Por fim, impôs à ré o pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 3.500,00, observada a gratuidade processual.
Apela a ré, apontando, preliminarmente, a incapacidade
do autor para os atos da vida civil e por isso requerendo a sua
interdição, anulando-se a sentença. No mais, alega que o autor mora
com a família no imóvel e jamais arcou com IPTU e despesas de
conservação do bem, tendo ela gastado, por esses encargos, o total
de R$ 50.000,00. Diz não reunir condições de arcar com o aluguel
pedido e, caso seja inevitável a alienação do imóvel, que a avaliação
ocorra com base no IPTU, concedendo-se o direito de preferência na
aquisição, abatendo-se os gastos que realizou na cota pertencente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018980-08.2019.8.26.0003 -Voto no 10962
3
autor.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O inconformismo não se sustenta.
Eventual incapacidade da parte, de cujos indícios nem
sequer há demonstração nos autos, deverá ser reconhecida em sede
adequada. Enquanto não declarada judicialmente a incapacidade, em
ação própria, observado o devido processo legal, vigora a presunção
da plena capacidade civil da pessoa maior de idade e, portanto, da
validade dos atos que praticou.
E mesmo se “já existente a incapacidade, os atos
praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até
poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático
da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de
anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já
existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado” (REsp
1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
E a sentença há de ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Como se sabe, o direito à extinção de condomínio sobre
imóvel indiviso é facultado a qualquer condômino a qualquer tempo
(art. 1320 do CC), caso não se a alcance por acordo, bastando para
tanto a sua vontade (artigo 1.322 do CC).
Trata-se de direito potestativo fundado no princípio de
que ninguém pode ser obrigado a permanecer em condomínio.
É incontroverso que o imóvel objeto da demanda foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018980-08.2019.8.26.0003 -Voto no 10962
4
partilhado em partes iguais por força de sentença transitada em
julgado em autos de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável (fls. 10/11).
Não
havendo
convergência
de
vontades
pela
manutenção do condomínio ou quanto ao modo como deve ser ele
extinto, a solução que se impõe é a alienação judicial.
Por outro lado, como anota Maria Helena Diniz, em sua
obra “Código Civil Anotado”, 11a ed., Saraiva, São Paulo, 2005, p.
1.061: “Os condôminos poderão usar da coisa comum, retirando seus
frutos, sendo que cada um responderá perante os outros pelas
vantagens ou frutos que vier a perceber, sem a devida autorização,
bem como pelos prejuízos que lhes causar. Assim, se um deles
habitar a casa comum, deverá pagar aos demais a título de aluguel a
parte correspondente ao quinhão de cada um”.
Pela
própria
narrativa
apresentada
pela
ré
na
contestação, o autor não habita o imóvel comum, sendo ali esporádica
a sua presença, motivo por que não há como entender que ele
também exerce a sua posse.
Desta forma, do uso de coisa comum por apenas um
dos condôminos decorre a obrigação de indenizar o outro pelos frutos
que a coisa geraria, podendo isso ocorrer na forma de aluguel.
As alegadas dificuldades pessoais e econômicas que a
apelante vem suportando, não imputáveis ao condômino, não a
eximem de cumprir a obrigação.
Quanto ao valor do aluguel e ao valor do imóvel, a
sentença determinou fossem apurados em fase de cumprimento de
sentença, mediante perícia. Não cabe por ora discussão a respeito.
Sobre o direito de preferência, tal já se encontra
expresso na lei (art. 504 do Código Civil) e em momento algum foi
questionado nos autos.
Relativamente às despesas e aos impostos incidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018980-08.2019.8.26.0003 -Voto no 10962
5
sobre o imóvel, anteriores à citação e alegadamente pagos pela ré, a
decisão igualmente se mostra adequada.
Se no caso apenas a partir da citação são devidos
alugueres ao condômino desprovido da posse direta do bem, não há
se cogitar da obrigação dele de suportar, ainda que
proporcionalmente, os encargos relativos a período anterior, quando
do imóvel nenhum proveito extraiu.
Observe-se, contudo, que por esse prisma não há óbice
a que os valores de IPTU incidentes após a citação sejam rateados
entre os coproprietários, já que se doravante são proporcionalmente
devidos ao autor os frutos da coisa comum, lhe é cabível concorrer
para as suas despesas no período que os perceber (art. 1315 do CC).
Com tal observação, nego provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários devidos pela
apelante para R$ 4.000,00, observados os benefícios da justiça
gratuita.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator